Tribunal: STF
Processo: SL 1186
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Procurador-Geral da República, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, contra a decisão monocrática pela qual, reconhecendo a perda do objeto da presente suspensão, julguei-a extinta, sem apreciação de mérito. 
    Aduziu o PGR, depois de discorrer sobre a ação civil pública que ajuizou, em face da União, na busca de impor-lhe ordem para calcular, corretamente, o valor devido aos demais entes federados, a título de repasses do Fundeb, que teve reconhecido, por este STF, seu direito em prosseguir com a execução coletiva do acórdão então proferido, apesar da medida liminar deferida, em favor da União, em autos de ação rescisória por essa intentado.
    Acrescentou que, paralelamente, diversos municípios ajuizaram execuções, em nome próprio, com o mesmo fito e por meio de advogados para tanto contratados. Asseverando ser imprópria a utilização dessas verbas, para pagamento de honorários advocatícios, impetrou a presente suspensão, com o fito de coibir tal prática, tendo sido deferida a almejada cautelar, posteriormente alterada, em virtude de embargos de declaração interpostos pela OAB.
    Seguiu-se a prolação de decisão que extinguiu o feito, sem apreciação de mérito, por perda de seu objeto, da qual discorda, pois nem mesmo a aludida decisão do Plenário deste STF, nos autos da STP nº 66, e dotada de efeito vinculante e, assim, entende que deve ser mantida a ordem de suspensão deferida nestes autos, agora de maneira definitiva.
    Postulou, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que conste de seu dispositivo a expressa menção à incidência, no caso, do quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na STP nº 66, para reafirmar a total impossibilidade de destaque de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, independentemente da natureza da ação que ensejou, ao advogado, o direito à percepção dos honorários contratuais.
     Já a OAB, em sua insurgência, aduziu que não há que se falar, no caso, em perda de objeto da contracautela, asseverando que a decisão embargada padeceu de omissão e contradição, ao não realizar o necessário distinguish entre as execuções derivadas de título individual, daquelas decorrentes da ação coletiva ajuizada pelo MPF.
    E isso porque entende que eventuais desvios ocorridos nas execuções promovidas a partir do título coletivo não podem ser transpostos para situações distintas, com o fito de afastar o legítimo direito ao destaque de honorários por causídicos que, há quase duas décadas, moveram ações individuais de conhecimento, que garantiram o recebimento das verbas pelas Edilidades e que serviram, inclusive, como precedente à decisão que, anos depois, reconheceria, em sede de tutela coletiva, o direito dos municípios à complementação dos valores do FUNDEF. 
    Acrescentou que a decisão embargada, ao não fazer tal reconhecimento e distinção, incorreu na mesma omissão que a decisão pela qual havia sido deferida a medida cautelar e que foi posteriormente declarada, em vista dos embargos de declaração que interpôs, sendo certo que o simples julgamento da referida STP nº 66 não teve o condão de resolver a questão. 
    Entende, assim, em respeito, ainda, ao disposto na Súmula Vinculante nº 47, deste STF, que devem ser restabelecidos os efeitos da decisão proferida no anterior recurso de embargos de declaração que interpôs, para deixar estabelecido que a vedação ao destaque de honorários não alcança as execuções de títulos individuais em que os advogados tenham atuado desde a fase de conhecimento. 
    Também aludiu, a OAB, a recente precedente oriundo do TCU, que entendeu possível o destaque de verba para pagamento de honorários, a partir dos juros de mora a incidir sobre as prestações em atraso, devidas pela União. 
    Assim, depois de discorrer sobre diversos aspectos concernentes à questão do pagamento de honorários advocatícios, em ações referentes ao recebimento de verbas do Fundef, bem como sobre parecer que corrobora sua pretensão, postulou a OAB, em complemento ao pleito supra referido, que também sejam reconhecidos aos advogados que atuaram desde a fase de conhecimento, o direito ao destaque de honorários, particularmente sobre a parcela referente aos juros moratórios, existente em decorrência do labor do advogado, nas ações que versam sobre complementação de verbas do FUNDEF/FUNDEB. 
    O mencionado escritório de advocacia, depois de aludir à possibilidade da interposição de recurso por parte de terceiro prejudicado, aduziu pretender que os efeitos da decisão proferida por esta Corte não possa incidir sobre os processos transitados em julgados em que os precatórios foram expedidos com a retenção dos honorários contratuais, bem como nas ações de conhecimento patrocinadas de forma contemporânea à referida ação civil pública, seja individual ou coletiva, reiterando que diversos precatórios expedidos em seu favor encontram-se com sua eficácia suspensa, em razão da decisão aqui proferida. Busca, destarte, a modificação da decisão embargada, para que reste esclarecido que a suspensão não atinge diversas situações que elencou ao final de sua peça.
    É o relatório.
    Decido:
     Cuida-se de três recursos de embargos de declaração interpostos contra a decisão que julgou extinta, sem apreciação de mérito, a presente medida de contracautela, em virtude do reconhecimento da perda de seu objeto.
    Inicialmente, impõe reconhecer que os embargos interpostos por Monteiro e Monteiro Advogados Associados não merecem ser conhecidos, porque esse escritório não integra o processo e, assim, não detém legitimidade para nele intervir.
    Sua pretensão em ser admitido como terceiro prejudicado encontra barreira na própria fundamentação de seu pedido, pois esse se refere, essencialmente, à pretendida não extensão da suspensão deferida nos autos, a diversas situações que elencou, parecendo olvidar-se que a decisão embargada extinguiu a suspensão dantes deferida nos autos e, assim, não mais aqui subsistindo suspensão alguma, não há, portanto, que se falar em delimitação de seus efeitos.
    Quanto ao mais, convém desde logo deixar assentado que, nos estreitos limites de uma ação deste tipo, limita-se o julgador a acolher, ou não, o pedido de contracautela, segundo as balizas legais aplicáveis ao caso, para suspender, no todo ou em parte, efeitos de decisões proferidas em outros Juízos.
    Não lhe incumbe disciplinar os efeitos ou eventuais limites de suspensões assim deferidas, ou de pleitos refutados, sempre presente a ideia de que não se cuida de sucedâneo recursal, tampouco de decisão que vai compor, em definitivo, a lide em disputa.
    Por oportuno, vale destacar a lição de Leonardo Carneiro da Cunha quanto à natureza jurídica das medidas de contracautela:  
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.” (A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, 15ª Edição, p. 654-655). 
    Forte na compreensão quanto ao alcance das medidas de contracautela, esta Suprema Corte, ao implementar a medida cautelar proposta pela PGR, limitou-se a aplicar o direito à espécie, com fundamento nos elementos constantes dos autos, e sempre tendo por norte os requisitos elencados na legislação de regência. 
    Referida decisão, oportunamente alterada, em parte, por força de embargos de declaração interpostos pela OAB, acabou por ser revista, com a extinção desta medida de contracautela. 
    Inviável, assim, como aqui pretendido pela OAB, efetuar, nesta suspensão, distinguish, entre diferentes hipóteses de situações. 
    Exatamente em virtude da insubsistência da liminar e, ainda, em razão da própria natureza estreita desta medida de contracautela, não há que se falar em ressalva da aplicação, a eventuais casos em que incidiria a suspensão agora não mais vigente, de novo entendimento fixado pelo TCU acerca da matéria, o qual não é objeto da presente suspensão.
    Igualmente repelida deve ser a irresignação deduzida pela PGR, pois o simples fato de ter sido acolhida sua pretensão, no sentido de poder dar prosseguimento à execução do julgado proferido na ação civil pública em tela, não significa que os demais entes legitimados e beneficiados com essa decisão, não poderão, igualmente, prosseguir com as execuções individuais já aforadas, ou mesmo dar início a uma execução autônoma.
    Essa restrição não constou da fundamentação da decisão proferida nos autos da contracautela aforada pela PGR e em que obteve tal decisão favorável (STP nº 88), o que, de resto, sequer seria legalmente possível, segundo a dicção do art. 97 da Lei nº 8.078/90, tampouco se podendo ignorar a existência de diversas execuções já promovidas pelos beneficiários desse acórdão, como aquela objeto deste processo. 
    Ademais e conforme igualmente supra ressaltado, a execução por conta própria, por parte de eventuais beneficiários da decisão exequenda, já foi igualmente placitada pelo Plenário desta Suprema Corte, tendo sido destacada apenas a impossibilidade da utilização de verbas do Fundef para pagamento de honorários advocatícios. 
    Em arremate, reitero o que dantes consignado, com a prolação da anterior decisão, no sentido de que a matéria em discussão nestes autos, a partir do entendimento que recebeu, com o parcial acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela OAB, contra a decisão concessiva da suspensão, já restou devidamente equacionada por esta Suprema Corte.
    Ou seja: execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos legitimados, seguem normalmente seus cursos, posto que não atingidas pela decisão proferida nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    E aquelas execuções, que decorrem da ação coletiva ajuizada pela PGR e que foram afetadas pela liminar deferida nos autos da ação rescisória, tem sido postulado e deferido nesta Corte, para verem seus cursos retomados, nos termos em que já supra ressaltado.
    A rigor, assim, esta suspensão, feita essa necessária delimitação quanto a seu objeto, deve ser rejeitada, por não remanescer decisão a ser suspensa.
    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos interpostos pela OAB, para indeferir a presente suspensão de liminar. E, ainda, não conheço dos embargos opostos por Monteiro e Monteiro Advogados Associados e rejeitos os embargos opostos pelo Procurador-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente